Tribunal: TJDFT
Processo: 0006028-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DILEGÊNCIAS REQUERIDAS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO. ESPECIAL. LEI No 7.357/1985.
1. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de um (1) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada.
2. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (CPC, art. 921, § 5o).
3. Os pedidos formulados após a suspensão do processo e durante a contagem do prazo prescricional são incapazes de suspender ou interromper a prescrição intercorrente quando não conseguem localizar bens dos executados.
4. O prazo para a prescrição da ação de execução baseada em cheque é de seis (6) meses (Lei no 7.357/1985, art. 59), motivo pelo qual é inviável a aplicação do prazo genérico previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.